Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CURTO INTERVALO. TRANSAÇÕES REALIZADAS DE MADRUGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente à quantia contestada, e condenando o réu a devolver ao autor o valor de R$ 1.823,22. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade da financeira em transações realizadas com cartão pessoal e senha. Ademais, defende legitimidade na atuação da financeira, e regularidade das operações realizadas. Outrossim, alega a inexistência de defeito na prestação de serviço, ausência de nexo causal e, por consequência, a não ocorrência de danos materiais indenizáveis. Por fim, aduz que as telas sistêmicas inseridas possuem eficácia probatória. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56488904 e ID 56488905.
3.Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. O deslinde da controvérsia deve ser analisado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em resumo, narra a parte autora que em 23/06/2023, foram realizadas, entre 01:31 horas e 5:05 horas, sete compras com o cartão de crédito de sua titularidade (ID 56488249), o qual é administrado pelo recorrente, além de uma transferência por meio de PIX. Foi registrada a ocorrência (ID 56488251), com o consequente bloqueio do cartão utilizado nas transações bancárias, e dos aplicativos do Banco do Brasil e Internet Banking utilizados pelo aparelho celular. Além disso, o recorrido comunicou o fato ao recorrente, todavia, o Banco informou que as transações haviam sido realizadas com senha intransferível, negando assim o pedido de estorno.
6. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. No caso em tela, verifica-se que todas as transações questionadas pelo autor, foram realizadas em curto intervalo e durante a madrugada, entre 01:31 e 5:05 horas, o que por si só, já levanta suspeitas. Além disso, o recorrido prontamente registrou o Boletim de Ocorrência e informou sobre o incidente, evidenciando assim a irregularidade das operações bancárias realizadas. Neste contexto, em caso de alegação de compra fraudulenta com o cartão bancário, cabe à instituição financeira, que possui os recursos adequados, provar que a responsabilidade pela transação contestada é do usuário. Se a legitimidade das operações bancárias não for comprovada, aplica-se o Enunciado da Súmula 479 do STJ, que estabelece: "As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por eventos internos relacionados a fraudes e crimes cometidos por terceiros no contexto de operações bancárias.".
8. No caso em análise, observa-se que o recorrente não conseguiu provar que as transações financeiras contestadas, no valor de R$ 1.823,22 (mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), foram realizadas pessoalmente com sua senha pessoal, uma vez que as telas do sistema não são suficientes para comprovar a legitimidade das operações financeiras (ID 56488876 - Pág. 5 e 6). Em outras palavras, o réu não cumpriu com seu dever de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, CPC). Portanto, como o recorrente não conseguiu apresentar evidências que contestassem o direito do autor ao ressarcimento, resta configurada a falha na prestação de serviço do banco Réu, uma vez que ficou evidenciada a falha no dever de segurança, deixando que fraudadores realizassem as referidas transações contestadas. Sendo assim, deve o autor ser reembolsado na quantia de R$ 1.823,22 (mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos).
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.